Tribunal: TJSP
Processo: 1025539-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão do impetrante de que seja declarada a ilegalidade do ato de apreensão de seu veículo elétrico – Alegação de que é patinete elétrico, não se enquadrando como ciclomotor - SEGURANÇA NEGADA – APELAÇÃO – O veículo aparenta ser Scooter elétrica, possui assento para dois passageiros e ter dimensões superiores à cadeira de rodas, motivos pelos quais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão do impetrante de que seja declarada a ilegalidade do ato de apreensão de seu veículo elétrico – Alegação de que é patinete elétrico, não se enquadrando como ciclomotor - SEGURANÇA NEGADA – APELAÇÃO – O veículo aparenta ser Scooter elétrica, possui assento para dois passageiros e ter dimensões superiores à cadeira de rodas, motivos pelos quais enquadra-se na categoria equiparada a ciclomotor – Necessidade de registro do veículo e de habilitação específica para conduzi-lo - Apreensão - Liberação do bem condicionada a regularização - O registro e licenciamento de ciclomotor em discussão, nos termos da Resolução do Contran no 934/22, implicam na realização de atos que não dependem exclusivamente do Impetrante – Restrição intransponível que irá ensejar o perecimento do bem - Assim, cabível autorizar a liberação do veículo, independentemente do pagamento das taxas, multas e diárias de estadia, mantendo-se, no mais, a proibição de circulação em público com o veículo, até a regularização junto aos órgãos de trânsito– Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.